Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709514-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: VALQUIRIA MOTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 24541155) interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de VALQUÍRIA MOTA DE ARAÚJO, ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0719254-10.2018.8.07.0003, concedeu a restituição do veículo em favor da Agravada, nos seguintes termos (ID 86380395): Trata-se de ação de execução derivada de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de VALQUIRIA MOTA DE ARAUJO. Conforme ID 50382559, a ação de busca e apreensão foi convertida em execução e, após este fato, o veículo foi penhorado e entregue ao representante da parte credora. A parte credora foi alertada que deveria se manifestar sobre o veículo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa e determinação de devolução do automóvel. Todavia, em resposta, a credora requereu a prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias, uma vez que teria cedido o contrato. Mesmo advertida, sobre a aplicação de multa, a parte credora continuou não informando qual será a destinação do veículo, razão pela qual foi aplicada multa por litigância de má fé e concedido novo prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da ordem, sob pena de revogação da penhora sobre o automóvel e sua correspondente devolução à parte devedora. A parte agravou, mas não pretendeu a concessão de efeito suspensivo, conforme comunicado pelo E. Tribunal (ID 85343202). O prazo novamente decorreu sem a comunicação pela parte credora sobre qual o destino que pretende dar para o veículo. DECIDO. Até a apreensão do veículo, a parte credora, ao tempo que a ação se trata de busca e apreensão, atendia atendia às intimações do juízo, indicando endereços para diligência ou requerendo a consulta de endereços. Foram quase uma dezena de petições da parte autora até o pedido de conversão da demanda em execução. Deferida a conversão, recolhida as custas e recebida a nova inicial, parte devedora foi pessoalmente citada, conforme ID 48565930 Considerando que a parte já havia sido citada, bem como o propósito de se evitar a confusão processual com múltiplas conversões da natureza processual, foi expedido mandado de penhora do veículo e a parte credora foi nomeada como depositária fiel do bem. A diligência foi cumprida e o veículo foi entregue à instituição financeira credora, conforme ID 49746085. Intimada para informar a destinação do veículo (ID 50422780), manifesta-se pela sua adjudicação (ID 51272078. Considerando que o ato de adjudicação possui regramento próprio no CPC, foi determinada a intimação da ré na forma do art. 876,§1°, do CPC (ID 56869924). A credora passou a peticionar requerendo a liberação da restrição RENAJUD, o qual foi indeferido, nos termos da decisão de ID 75106499. A parte devedora concordou com a liberação do veículo em favor da parte credora pelo instituto da adjudicação, conforme petição de ID 77326711. Intimada sobre a manifestação da parte requerida, a credora passa a se comportar de maneira contraditória e requer a alienação judicial do veículo. Novamente intimada para esclarecer o que pretende, a parte apresenta a petição de ID 83384024, na qual informa "que pretende a venda do veículo apreendido, no caso de procedência do pedido, com a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Dessa forma, requer a manutenção da liminar de Busca e Apreensão e ainda, a consolidação da posse do bem nas mãos do Autor quando de sua apreensão [...]" (ID 83384024). A alegação acima formulada encontra-se absolutamente destoante do andamento processual, porquanto, tal como já delineado, não se trata de ação de busca e apreensão para que o bem seja consolidado pela pela instituição financeira, de forma que se trata de nova petição totalmente desconexa com a realidade processual. Por consequência, foi a aplicada a já narrada multa por litigância de má fé e concedido novo prazo de 15 (quinze) dias para que informe a respeito da destinação do veículo, o qual transcorreu em branco, mesmo advertida de que a penhora seria revogada. O demonstrado pela parte é o total descaso com o processo após a apreensão do veículo, já que restou garantido o bem que pretendida desde o início do processo. Todavia, esta ausência ausência de atendimento às determinações do juízo indicam que o próprio interesse processual está prejudicado. Neste ponto, é de se ressaltar que o interesse é composto por três elementos, a utilidade, necessidade e a adequação. Começando pelo segundo, a necessidade se revela na impossibilidade de se obter a satisfação da obrigação sem o auxílio do Poder Judiciário. O terceiro se refere ao meio processual escolhido e o fim almejado pelo processo. O primeiro é a correção entre a pretensão do autor e o provimento judicial desejado. Conquanto presente a necessidade e a adequação, porquanto existe um direito violado que não pode ser resolvido sem o auxílio do Estado, bem como a possibilidade de solução da questão pela via executória, a utilidade do processo resta fulminada. A parte não decide qual será o provimento judicial pretende dar para o veículo, comportando-se de maneira contraditória e demonstrando a ausência de correção entre sua pretensão e o provimento judicial desejado. Já decorreu, literalmente, mais de um ano desde a apreensão do veículo sem que se pudesse concluir o ato de expropriação pelo total descaso da parte credora em atender de forma não contraditória os comandos judiciais. Por consequência, percebe-se, em última análise, a perda superveniente do interesse de agir da parte credora quanto ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, razão pela qual revogo a decisão de penhora e determino a devolução do veículo à parte devedora. Deixo de extinguir, por ora, o próprio processo, já que a parte credora poderá satisfazer seu débito de outras forma que não sejam a alienação deste veículo. Fica a parte credora intimada, por seu advogado, a apresentar recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se mandado de intimação pessoal da parte autora para que proceda à devolução do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária. Alega o Agravante em sua peça que: (i) a busca e apreensão, foi convertida em execução e, após este fato, o veículo foi penhorado e entregue ao representante da parte credora; (ii) autos aguardam, somente, a manifestação da parte sobre a adjudicação do automóvel que foi realizada em ID 83384024; (iii) o juiz, por entender que o processo aguarda desde novembro de 2019 decisão da parte credora quanto à destinação do veículo, entendeu pela perda superveniente do interesse de agir da parte credora quanto ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária; (iv) com isso, revogou a decisão de penhora e determinou a devolução do veículo à parte devedora; (v) a permanência do bem na posse da Agravada constitui perigo à garantia contratual, dada a possibilidade de sinistro e a inexistência de seguro; (vi) prazo de 05 dias para restituir o veículo é exíguo, ainda mais sob pena de aplicação de multa diária; (vii) o bem se encontra aguardando leilão; (viii) não deve prevalecer o prazo arbitrado a partir da confirmação do pagamento, mas sim a partir da intimação sobre o depósito judicial efetuado; (xix) o Agravante não está se omitindo em cumprir a determinação judicial; (xx) no prazo exíguo de quinze dias será impossível cumprir a determinação imposta, razão pela qual deve ser revogada a multa diária aplicada; (xxi) temerária a restituição uma vez que a Agravada, pugna pela possibilidade de pagamento, sem sequer efetivar o depósito das parcelas; (xxii) despoja-se o Agravante de qualquer garantia de que o pagamento efetivamente será concretizado após a restituição do bem. Observa-se a existência de outro recurso de agravo de instrumento distribuído para essa relatoria, qual seja AGI 0705667-22.2021.8.07.0000, no qual o Agravante pleiteia a desconstituição da multa aplicada pelo juízo monocrático na decisão constante do ID 83446232, no importe de 4% do valor atualizado da causa. Requer genericamente o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão, de modo a afastar a determinação de restituição do bem no prazo de cinco dias, com imediato afastamento da multa diária imposta. Preparo recolhido (ID 24541157). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 24541157). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 24541155) interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de VALQUÍRIA MOTA DE ARAÚJO, ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0719254-10.2018.8.07.0003, concedeu a restituição do veículo em favor da Agravada. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que concedeu prazo de cinco dias ao Agravante para restituir o veículo à Agravada, sob pena de multa diária. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) O Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que traz a controvérsia a respeito da restituição determinada pelo juízo monocrático, diante da (i) temeridade que a permanência do bem na posse da Agravada pode constituir à garantia contratual, em face da possibilidade de sinistro e a inexistência de seguro; (ii) receio em face da inexistência de garantia de que o pagamento do bem será concretizado após a restituição; (iii) o fato do bem se encontrar aguardando leilão. Dentro dos limites dessa cognição sumária, entendo, ainda, que é necessário resguardar a eficácia da decisão em sede de apreciação do mérito do agravo, diante da temeridade de dano reverso, comprometendo, inclusive, na origem, o transcurso da execução. De mais a mais, o veículo se encontra na posse do Agravante, não representando gravame ou prejuízo para a Agravada, que poderá aguardar a decisão do agravo. No que diz respeito à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se a temeridade de experienciar constrição do bem em face da restituição em 5 dias. Soma-se a isso a necessidade de se salvaguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria o advento da extinção estando pendente de julgamento de mérito no presente agravo de instrumento. Em um primeiro momento, enquanto se analisa o tema, a atribuição de efeito suspensivo atua em alinhamento com a necessidade de salvaguardar o resultado prático do processo. Assim, a atribuição de efeito suspensivo não acarretará gravame para as partes, que podem seguir no aguardo da apreciação do mérito. Ao contrário, diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a medida suspensiva não constitui potencial prejuízo para a parte Agravada. O Agravante se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021 10:43:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador